Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO DE RECARGA DA BATERIA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que realizou a compra via internet de um aparelho celular e que somente teve acesso às especificações do produto quando ele chegou. Argumenta que as recorridas realizaram venda casada ilegal e que caberia a elas comprovar o efetivo cumprimento do dever de informação e da não prática de venda casada, todavia não se desincumbiram de seu ônus probatório. Pede o provimento do recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas pela 1a ré.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia em questão consiste em examinar se houve, no caso, venda casada em razão do não fornecimento do adaptador do carregador do aparelho celular adquirido pela autora e se configurou danos morais.
5. Na hipótese, é certo que a embalagem do produto é taxativa quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo de carregamento (ID 40744637 - Pág. 27). Caberia ao consumidor a opção pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo de recarga da bateria. Não restou violado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se configura venda casada.
6. Ademais, cumpre destacar, que, conforme comprova o conjunto probatório anexado aos autos, as compras do aparelho celular e do carregador não ocorreram conjuntamente. A autora adquiriu o carregador de forma separada e desconectada do aparelho celular (ID 40744610), possuindo total liberdade para adquirir um produto sem o outro o que conforma a ausência de venda casada.
7. Quanto aos danos morais, não há evidências de que a conduta das recorridas provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, tratando-se, no caso, da hipótese de mero aborrecimento do cotidiano. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da 1a ré/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.